Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712892-93.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ENEIDA VALENTIM LORENÇO PACIENTE: ELENIZA MIRANDA DE SOUZA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Eneida Valentim Lorenço, OAB/DF 29265, em favor de ELENIZA MIRANDA DE SOUZA, apontando como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, que decretou a prisão preventiva da paciente, denunciada por suposta do crime previsto no artigo 155, § 4o, inc. II e IV do Código Penal. Alega, em síntese, falta de fundamentação da prisão cautelar. Sustenta que a paciente é primária, possui residência fixa e trabalho lícito. Afirma que o crime imputado não tem suporte fático, pois, no mínimo se enquadraria numa tentativa, uma vez que não houve prejuízo a suposta vítima. Aduz a ausência de gravidade concreta na conduta supostamente praticada, uma vez que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Salienta que a denunciada tem pressão alta, e faz uso do medicamento Losartana Potássica duas vezes ao dia, o que aumenta a possibilidade de infecção pelo Covid-19 em razão da insalubridade do ambiente carcerário (ID 25294004). Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, contudo, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime em apuração é punido com pena máxima superior a 04 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. Consta dos autos que a paciente e seu marido Antônio Evaldo de Sousa Galvão foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inc. II e IV do Código Penal. A denúncia foi recebida e, na mesma oportunidade, decretada a prisão preventiva dos denunciados (ID 25294019). Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A decisão impugnada acolheu o requerimento do Ministério Público e ponderou pela necessidade da custódia cautelar. Entendeu o magistrado de primeiro grau que, na hipótese, está presente o risco de reiteração delitiva, haja vista que a paciente vem apresentando participações ascendentes em crimes dessa estirpe, pois embora não tenha condenações, está envolvida em diversas investigações por fatos semelhantes aos destes autos (ID 25294019). De fato, verifico que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, com o objetivo de interromper escalada criminosa da paciente. A afetação da ordem pública, no caso, decorre de prognose fundada, extraída de elementos concretos dos autos, razão pela qual serve de fundamento idôneo e vetor ao magistrado para imposição da medida cautelar extrema. Saliente-se que, o fato de ser primária, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, se presentes seus pressupostos e justificada sua necessidade, como no caso. Por fim, no que se refere ao alegado risco de infecção em razão da pandemia da Covid-19, registre-se que, não há comprovação de que a atual condição de saúde da paciente justifique a imediata soltura pretendida. Ademais, a Vara de Execuções Penais e a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal vêm adotando, desde o início da pandemia, diversas providências para garantir a saúde dos presos, com monitoramento diário da situação. Desse modo, estando a decisão lastreada em consistente fundamentação sobre o cabimento e necessidade da custódia cautelar, não se mostra recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator